Tribunal: TJDFT
Processo: 0028946-68.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA ATO DO RELATOR QUE DETERMINA BAIXA DOS AUTOS COM REABERTURA DE PRAZO PARA A PARTE INTERPOR RECURSO ADEQUADO. ATO COM CONTEÚDO DECISÓRIO. AFRONTA A DECISÃO DA TURMA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. REJEIÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DO PLANO COLLOR. BASE DE CÁLCULO DE INCIDÊNCIA DOS REAJUSTES. MÊS EM QUE SE CONFIGUROU A LESÃO. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI No 11.960/2009. TEMA No 810 – REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA. DESPACHO DO RELATOR TORNADO INSUBSISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - Ato do Relator que determinou a baixa dos autos em diligência para que o Embargante interpusesse, caso desejasse e dentro do prazo legal, o recurso de Apelação, determinando-se ao Juízo a quo a reabertura do prazo para o Distrito Federal, possui conteúdo decisório e como tal pode ser desafiado por agravo interno.
2 - Constatando-se que a determinação do Relator desafia o que foi decidido pela Turma em sede de Agravo de Instrumento anteriormente interposto, impõe-se o provimento do Agravo Interno para o fim de tornar insubsistente tal ato judicial.
3 - Evidente o cabimento de Apelação Cível contra sentença em que se põe fim a Embargos do Devedor, resolvendo o seu mérito, o que foi justamente o caso dos autos, dada a autonomia dos Embargos à Execução em relação à própria Execução. Preliminar de não conhecimento do apelo rejeitada.
4 - A jurisprudência deste TJDFT é iterativa no sentido de que a base de cálculo dos reajustes posteriores correspondentes aos expurgos inflacionários do Plano Collor deve considerar como parâmetro o vencimento percebido no mês em que o reajuste foi suprimido, ou seja, no mês da configuração da lesão, o que foi justamente a conclusão alcançada em sentença.
5 - De acordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 – Tema 810), no que se refere à atualização monetária de débito da Fazenda Pública, “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
6 - Da leitura do referido julgamento paradigmático (RE 870.947/SE – Tema 810), que não sofreu modulação de efeitos após a apreciação dos Embargos de Declaração contra ele interpostos, conclui-se que o Supremo Tribunal Federal fixou, em tema de repercussão geral, a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA-E a partir da edição da Lei no 11.960/2009, o que também foi decidido pelo Tribunal da Cidadania em paradigma repetitivo (REsp no 1.492.221 – Tema no 905 – itens 3.1. e 3.1.1. da ementa do paradigma).
Agravo Interno conhecido e provido.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível parcialmente provida. Maioria qualificada.